Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728918-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II, TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONFORME NORMAS TÉCNICAS RECOMENDADAS E PERTINENTES À QUESTÃO. ART. 473, CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, que indeferiu o pedido de instalação de nova perícia. 1.1. O agravante alega, em suma, que a perícia realizada resultou em Laudo Pericial que quantifica somente o valor atinente à reparação do dano ambiental, para retorno ao status quo ante, nada falando sobre a eventual indenização que poderá ser arbitrada a título de reparação econômica pelos danos causados, e sendo silente quanto a forma/parâmetro para o cálculo de eventual indenização. 2. A fim de quantificar o dano ambiental a ser reparado, foi realizada perícia judicial para determinar o valor referente à recuperação da área degradada, a fim de possibilitar a reparação econômica pelos danos causados na área onde se encontram implantados os loteamentos irregulares, nos moldes da sentença executada. 2.1. O lauto pericial e complementar, homologado pelo juízo, apontou o valor do serviço para recuperação e recomposição ambiental dos Condomínios Privê Lago Norte I e II estimado em R$ 41.413.769,45. 2.2. Conforme definido pela legislação processual (art. 473, CPC), o laudo promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. 2.3. Assim, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não há necessidade de estendê-la para atender aos interesses puramente pessoais das partes, ou seja, para que fossem abraçadas balizes técnicas e metodológicas que atendessem seus interesses. 3. A irresignação da parte acerca do “impacto ambiental que resultará da remoção das edificações”, “custo de recuperação”, “possibilidade de regularização fundiária”, se referem a valoração do próprio conteúdo do laudo pericial, o qual foi levado a efeito pelo magistrado por ocasião da homologação. 3.1. O agravante, reiteradamente, tanto por meio de embargos de declaração, quanto por meio de agravo de instrumento, pleitea a elaboração de laudo complementar, sem, no entanto, demonstrar o eventual cerceamento de defesa ante a negativa do juízo. 3.2. Nesse sentido: “(...) 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do não deferimento da segunda perícia judicial, pois o Juízo monocrático analisou o pedido de nova perícia realizado pelo apelante e homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de novos esclarecimentos pela perícia judicial. (...)” (00074401020168070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 3/4/2023.) 4. Por fim, quanto à alegação de que se deve aguardar as etapas do plano de trabalho de regularização do parcelamento do solo e os estudos e projeto ambiental, urbanístico e de infraestrutura, que ainda serão devidamente elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes (SEDUH e IBRAM), conforme expôs o perito “a compensação florestal e a compensação ambiental (esta última, não citada pelo nobre assistente) da área deverão ser abarcadas em eventual processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental (IBRAM-DF) não podendo ser considerada neste trabalho”. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 473, 493 e 933, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento de realização de perícia complementar, pois o laudo apresentado deixou de observar os critérios de apuração do valor da compensação ambiental, requisito legal que influencia diretamente o cerne da controvérsia. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, nesse sentido; c) artigo 9o da Lei 13.465/2017, argumentando que o Termo de Compromisso 103/2021, firmado entre a Companhia Imobiliária de Brasília e o recorrente tem como objetivo a regularização fundiária do Condomínio, de acordo com os atos normativos emanados pelo Distrito Federal (Portaria Conjunta 03/2020 do Instituto Brasília Ambiental-IBRAM e o Decreto Distrital 39.469/2018), cujo exame o recorrente invocou por conterem os parâmetros de reparação e recomposição ambiental no âmbito desta unidade da federação, os quais foram ignorados pelo acórdão impugnado que se ateve, exclusivamente, ao laudo pericial elaborado com o emprego de critérios estranhos aos fixados por aqueles mesmos normativos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 369, 473, 493 e 933, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “A fim de quantificar o dano ambiental a ser reparado, foi realizada perícia judicial para determinar o valor referente à recuperação da área degradada, a fim de possibilitar a reparação econômica pelos danos causados na área onde se encontram implantados os loteamentos irregulares, nos moldes da sentença executada. (...) De início, cumpre mencionar que o laudo pericial traz exatamente o disciplinamento estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, de modo que cumpre os requisitos ali propostos. (...) Vale mencionar que o expert também elaborou laudo complementar, com os devidos esclarecimentos (ID 125402672 dos autos de origem). Conforme definido pela legislação processual, o laudo promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. Assim, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não há necessidade de estendê-la para atender aos interesses puramente pessoais das partes, ou seja, para que fossem abraçadas balizas técnicas e metodológicas que atendessem seus interesses” (ID 52874162). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta ao artigo 9o da Lei 13.465/2017, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025